Tribunal: TJBA
Processo: 8042394-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8042394-94.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8021622-64.2025.8.05.0080 PACIENTE: MATHEUS DE JESUS SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADO: ANTÔNIO AUGUSTO GRAÇA LEAL IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA ­ Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus de Jesus dos Santos, preso em flagrante sob a imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Pretende-se a revogação da prisão preventiva, ainda que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, alegando fundamentação insuficiente, ausência de periculum libertatis e condições pessoais favoráveis ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi fundamentada de forma concreta e idônea, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis justificam a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do juízo de origem apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade do modus operandi empregado no crime, incluindo ameaças graves realizadas mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Esses elementos evidenciam periculum libertatis e justificam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto fático, torna inadequadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042394-94.2025.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que figura como paciente Matheus de Jesus Santos e impetrante o advogado Antônio Augusto Graça Leal. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju/11)(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8042394-94.2025.8.05.0000)